Tribunal: TJMT
Processo: 0001489-89.2016.8.11.0047
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001489-89.2016.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA. - ME - CNPJ: 09.319.171/0001-52 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 120.900.328-71 (APELANTE), VANIA CRISTINA FILHO - CPF: 696.304.371-04 (APELANTE), WILSO CAMPOS DE MIRANDA - CPF: 002.995.051-11 (APELANTE), JOSE FILHO NETO - CPF: 111.465.401-91 (APELANTE), ALAIR BICALHA FILHO - CPF: 474.421.231-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), D. F. DE QUEIROZ CONTABILIDADE - ME - CNPJ: 26.599.654/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 120.900.328-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSO CAMPOS DE MIRANDA - CPF: 002.995.051-11 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FILHO NETO - CPF: 111.465.401-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. NOVAÇÃO LIMITADA À RECUPERANDA. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS GARANTIDORES. SÚMULA 581 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios opostos em Ação Monitória ajuizada por instituição financeira contra empresa em recuperação judicial e seus coobrigados, prosseguindo o feito apenas em face dos garantidores. Os apelantes sustentam a ocorrência de novação da dívida em razão da homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, defendendo a extinção ou suspensão da ação em razão da suposta abrangência dos efeitos da recuperação aos coobrigados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial alcança os garantidores da obrigação principal; (
ii
) definir se é possível o prosseguimento da Ação Monitória em face dos coobrigados, mesmo após a exclusão da empresa recuperanda do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A novação prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005 atinge exclusivamente a empresa em recuperação judicial, não alcançando os coobrigados, conforme interpretação consolidada no Tema 885 do STJ (REsp 1.333.349/SP).

A suspensão prevista nos
arts
. 6o e 52 da Lei 11.101/2005 também se limita ao devedor principal, não beneficiando sócios, fiadores, avalistas ou demais garantidores, conforme expressa previsão do art. 49, §1o da LREF.

A Súmula 581 do STJ cristaliza o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções contra coobrigados por
garantias cambiais, reais ou fidejussórias.

No caso concreto, o credor, ao se manifestar na Assembleia Geral de Credores, condicionou seu voto favorável à aprovação do plano de recuperação judicial à expressa preservação das garantias contratualmente pactuadas, condição que foi aceita e ratificada pela própria recuperanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
n
ão
provido.

Tese de julgamento
:

A novação das obrigações operada com a homologação do plano de recuperação judicial atinge apenas a empresa em recuperação, não se estendendo aos garantidores, salvo concordância expressa do credor.

A cláusula do plano que prevê a supressão de garantias somente produz efeitos em relação aos credores que com ela anuíram.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações ou execuções contra coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
de sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, nos autos da Ação Monitória no 0001489-89.2016.8.11.0047, que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos réus.

O
s
apelante
s
sustenta
m

que o crédito objeto da ação monitória é anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, deve ser adimplido nos termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado pelos credores, com a anuência expressa do Banco apelado.

Sustentam que a homologação do referido plano implicou a novação da dívida originária, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/2005. Argumentam ainda que o prosseguimento da presente ação configuraria indevido bis in idem, uma vez que o crédito
encontra-se
regularmente habilitado no processo
recuperacional
.

Defendem que os efeitos da recuperação judicial devem alcançar também os garantidores da devedora principal, especialmente diante da expressa previsão do plano quanto à supressão das garantias fidejussórias anteriormente constituídas.

Diante disso, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da sentença para extinguir a ação monitória sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a suspensão do seu processamento até o integral cumprimento do plano de recuperação judicial.

Contrarrazões no id 305583924.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado propôs
Ação Monitória
em 16/11/2016, visando a cobrança de débito oriundo do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 221.400.921, no valor de R$ 154.645,30,
em desfavor

de
Auto

Posto
São Cristóvão
e dos respectivos fiadores.

A
ntes disso, a
empresa
já havia postulado
pelo processamento da sua
Recuperação Judicial em
agosto de 2016
e por isso,
o apelado pugnou pela desistência da lide com relação
à
ela, prosseguindo em desfavor dos
coobrigados.

Ao
opor estes Embargos à
Monitória, os apelantes
apresent
aram
como matéria de defesa a novação operada em razão da homologação do plano de RJ em
21.06.2023
em favor da recuperanda
, o que a seu ver, deveria implicar na extinção da lide para todos os réus.

A
Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 6o, incisos I e II, que
o deferimento do seu processamento
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores particulares do

sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

Com
homologação do plano e

a concessão da RJ ocorre a novação das dívidas da empresa anteriores ao pedido de processamento,
o que obriga todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
, e a decisão que concede a RJ constitui título executivo judicial (art. 59,
caput
e §1o, da Lei 11.101/2005).

Tanto a decisão que defere o processamento quanto aquela que a concede atingem somente a
empresa recuperanda, e não se aplicam os artigos 6o e 59 aos seus sócios e/ou coobrigados
.

Essas questões já foram dirimidas no
REsp.
1333349/SP (Tema 885), representativo da controvérsia. Confira-se:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e
52,inciso
III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Esse entendimento deu origem à Súmula 581 do STJ, que enuncia:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(STJ, 2a Seção, aprovação em 14-9-2016,
DJe
de 19-9-2016 - Info 590).

Portanto, é clara a inviabilidade de liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1o, da LREF),
sem a expressa concordância do credor
.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.

1.1 A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.

2. Agravo interno desprovido
”.

(
AgInt
no REsp n. 2.010.442/CE, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20-3-2023,
DJe
de 23-3-2023).

No caso concreto,
conforme consta na ata da AGC realizada em 21.03.2023, o Banco do Brasil consignou que votaria favorável
à aprovação do plano, desde que
fossem mantidas todas as garantias contratadas, o que foi acatado pelo representante da recuperanda. Confira-se (id 113209748, nos autos da RJ):

Portanto, uma vez que o referido credor se manifestou de forma contrária à premissa de novação com relação aos garantidores contida no plano, não
há
óbice ao prosseguimento da Execução
em desfavor d
ele
s
, pois a novação atingirá apenas a empresa em recuperação
, a qual já foi excluída da Ação Monitória.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AJUIZAMENTO CONTRA SÓCIO/AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA – INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 6o E 59 DA LEI 11.101/2005 AOS SÓCIOS - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO APENAS PARA A RECUPERANDA E DURANTE O STAY PERIOD - MATÉRIA PACIFICADA NA SÚMULA 581 DO STJ E NO RESP N. 1.333.349/SP – RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor, inclusive as dos credores do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à RJ ou à falência.

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581-STJ).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Tema 885 do STJ)
”.

(TJMT, N.U 1019139-06.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-2-2022, DJE de 8-2-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, pois ausente fixação de honorários na instância de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025